Tribunal: TRF3
Processo: 5004814-62.2025.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
3/608)

5004814-62.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004814-62.2025.4.03.6114

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FITA AZUL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CARLA MARQUES BORGES - SP268856-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA MAYUME MOREIRA MINOTA - SP276360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULLIANA MIEKO MAGARIO DE SOUZA - SP227327-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a inexistência de pacificação da matéria, em razão da pendência de julgamento do Tema 118 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 69 (ICMS), além da existência de orientação do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004814-62.2025.4.03.6114

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CARLA MARQUES BORGES - SP268856-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA MAYUME MOREIRA MINOTA - SP276360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULLIANA MIEKO MAGARIO DE SOUZA - SP227327-A

APELADO: FITA AZUL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso.

A União alega que a matéria relativa ao ISS não está pacificada, pois se encontra submetida à repercussão geral no RE 592.616 (Tema 118), ainda pendente de julgamento. Argumenta que o precedente do STF sobre o ICMS não é aplicável ao ISS, em razão de distinções estruturais entre os tributos, especialmente quanto à não cumulatividade e ao conceito de receita.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante em sentido oposto, no Tema 634, reconhecendo que o ISS integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Defende que o valor do ISS compõe a receita bruta da empresa e não pode ser excluído, pois constitui custo da atividade econômica.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para submeter a matéria ao órgão colegiado, com pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 118 pelo STF, ou, alternativamente, a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia sobre a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se desconhece a pendência do julgamento do RE 592.616, com repercussão geral reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema 118), para tratar da questão em debate. Inobstante, inexiste óbice para apreciação do presente recurso, haja vista que não há determinação de suspensão dos processos por ocasião da afetação da matéria.

Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 69 de repercussão geral (RE no 574.706-PR, j.02.10.2017), firmou entendimento no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.

Assim, amparado firmemente no regime da não cumulatividade, constitucionalmente imposto ao ICMS (art. 155, §2o, I, CF/88), definiu aquele Sodalício pela exclusão dos valores do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.

Nesse contexto, o ISS é tributo de competência municipal e, do mesmo modo do ICMS, tem como base de cálculo o preço do serviço. Por conseguinte, considerando a similaridade do regime de apuração dos impostos, o entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69, também é aplicável para exclusão do ISS.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Eg. Turma, quanto à possibilidade de aplicação das razões de decidir da Corte Superior ao questionamento do ISS, dada a semelhança entre as matérias. No entanto, quanto à repetição do indébito, o entendimento é de que não deve incidir a modulação prevista no caso do ICMS, haja vista que “a aplicação desse limite temporal exige a identidade material entre o presente caso e a tese de repercussão geral” (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013123-90.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/03/2023, DJEN DATA: 08/03/2023).

Assim, o contribuinte tem o direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ISS destacado nas notas fiscais, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Registre-se que não é cabível a restituição do indébito em espécie na esfera administrativa, conforme entendimento consolidado pelo E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.420.691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1262), ocasião em que se firmou a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Nesse contexto, esta Relatora, em julgamentos anteriores, havia se posicionado no sentido de que a abrangência conferida à Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça autorizava a utilização da sentença proferida em mandado de segurança como título judicial apto a embasar pedido de restituição judicial, via precatório, do período pretérito à impetração. Ocorre que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça prestou esclarecimentos relevantes sobre a correta interpretação dos precedentes da Corte que aplicam a referida súmula ao mandado de segurança. Precipuamente, restou elucidado que tais precedentes dizem respeito à restituição administrativa por meio de compensação tributária, não alcançando, portanto, o pagamento do indébito em espécie ou mediante precatório. Ademais, ficou assentado que a interpretação da tese firmada no Tema 1262 do Supremo Tribunal Federal deve alinhar-se com os Enunciados 269 e 271 da Suprema Corte (REsp n. 2.135.870/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

À luz dessa orientação jurisprudencial mais recente, e revendo posicionamento anterior, esta Relatora filia-se ao entendimento majoritário atualmente adotado por esta Terceira Turma, para reconhecer o direito da impetrante à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, facultando a restituição via precatório somente em relação ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, em consonância com o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, bem como com a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 889.173, sob o regime da repercussão geral (Tema 831).

A compensação administrativa deverá ser realizada somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP). Não obstante, compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do tributo a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula no 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, apenas para esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a inexistência de pacificação da matéria, em razão da pendência de julgamento do Tema 118 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 69 (ICMS), além da existência de orientação do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão